Tribunal: TJPA
Processo: 0813180-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813180-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROMUALDO SILVA DE JESUS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AFASTAMENTO DO PACIENTE DO LOCAL DE TRABALHO. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Romualdo Silva de Jesus Pereira, visando à revogação total ou parcial de medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito de processo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua, que determinaram, entre outras providências, o afastamento do paciente da empresa da qual é sócio e na qual trabalha há mais de dez anos. Alega-se constrangimento ilegal, por ausência de justa causa e prejuízo ao direito ao trabalho, argumentando-se que a medida foi baseada exclusivamente em declarações da suposta vítima e teria sido utilizada como estratégia em conflito familiar envolvendo partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade manifesta na imposição de medida protetiva que afastou o paciente do local de trabalho, à luz da Lei Maria da Penha, considerando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito ao trabalho, e a adequação da via do habeas corpus para discutir tais medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 autoriza a concessão de medidas protetivas de urgência com base em elementos mínimos de plausibilidade e risco à integridade da vítima, independentemente de prévia oitiva do suposto agressor ou manifestação do Ministério Público.

A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, fundamentada em declarações formais da vítima, boletim de ocorrência e histórico de conflitos entre as partes, o que, em sede cautelar, legitima a imposição da medida de afastamento.

O afastamento do paciente do local de trabalho não configura ilegalidade ou desproporcionalidade, diante do risco à integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica.

A via do habeas corpus não é adequada para a reavaliação de medidas protetivas com base em matérias fático-probatórias complexas ou pretensões de natureza cível ou patrimonial, as quais devem ser discutidas nas vias ordinárias.

A jurisprudência do STJ reconhece a natureza inibitória das medidas protetivas e admite sua fixação por prazo indeterminado, condicionada à persistência da situação de risco, conforme tese firmada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1249/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Medidas protetivas de urgência podem ser fixadas com base em elementos iniciais e unilaterais que indiquem situação de risco à integridade da mulher, sendo desnecessária a prévia oitiva do suposto agressor.

A medida de afastamento do agressor do local de trabalho é legítima quando presente indício de risco à vítima, ainda que envolva sociedade comercial entre as partes.

O habeas corpus não é meio hábil para reexaminar matéria fático-probatória complexa ou pretensões relacionadas a direitos disponíveis em disputa cível ou patrimonial.

A fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, desde que persistente a situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos LIV e LXVIII; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.071.109/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN de 25.03.2025 (Tema Repetitivo 1249).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
ROMUALDO SILVA DE JESUS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, objetivando a revogação total ou parcial de medidas protetivas de urgência decretadas no bojo do processo nº 0801403-38.2022.8.14.0097.

A impetração tem por fundamento o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, consubstanciado na manutenção de medidas protetivas de urgência, que determinam, entre outras providências, o afastamento do paciente da empresa J N CARDOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, local em que trabalha há mais de uma década e da qual é sócio, sob o argumento de que a beneficiária das medidas, Janiele Nunes Cardoso, teria sido vítima de injúria, difamação e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar.

Alega o impetrante que as medidas foram deferidas com base exclusivamente nas declarações da suposta vítima, sem que tenha havido corroboração em sede judicial ou investigação robusta que evidencie os requisitos legais para a decretação da medida.

Pontua, ainda, que a beneficiária, após tomar conhecimento da propositura de ação cível pelo paciente (ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, visitas, alimentos, partilha e tutela antecipada), ajuizada em 20/05/2024, teria se valido do expediente criminal para desequilibrar a lide familiar, ingressando com pedido de medida protetiva cinco dias depois, em 25/05/2024, com o intuito de privá-lo do convívio com o ambiente empresarial.

Sustenta que a decisão judicial que impôs as restrições foi mantida por prazo indeterminado em sentença, agravando sua situação de vulnerabilidade econômica e social, uma vez que está impedido de exercer suas funções laborais, e que o juízo
a quo
indeferiu pedido de revogação.

Afirma que não há coabitação entre as partes, mas apenas sociedade comercial, de modo que o afastamento integral do paciente do local de trabalho viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito ao trabalho.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação total das medidas protetivas; subsidiariamente, a revogação parcial, com estabelecimento de regime de alternância de presença no ambiente de trabalho, em dias distintos entre as partes; alternativamente, a imposição de obrigação à beneficiária de prestar contas da gestão da empresa, sob pena de multa diária, a fim de assegurar transparência patrimonial.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28030510). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28121402). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28517300).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Janiele Nunes Cardoso, as quais, entre outras providências, determinaram o afastamento do paciente do local onde funciona a empresa J N CARDOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, da qual é sócio.

Pois bem. A presente impetração visa à desconstituição de medida protetiva regularmente deferida no âmbito da Lei nº 11.340/2006, sob o argumento de ausência de justa causa e prejuízo ao direito fundamental ao trabalho do paciente, em razão do afastamento da empresa na qual exerce suas funções.

Todavia, não vislumbro, nos autos, a ocorrência de ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem.

Consoante estabelece o art. 19 da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência podem ser deferidas de forma imediata e independente de prévia oitiva do agressor ou manifestação do Ministério Público, bastando que estejam presentes elementos mínimos de plausibilidade das alegações e risco à integridade da ofendida.

No caso em exame, a decisão judicial está devidamente motivada, lastreada em declarações formais da vítima, boletim de ocorrência, histórico de conflitos relacionais e empresariais entre as partes, além de elementos que indicam possível tentativa de coação moral e patrimonial sobre a ofendida. A providência judicial foi tomada dentro dos limites legais, com base em elementos que, embora unilaterais em sua origem, são suficientes à concessão cautelar, dada a natureza preventiva das medidas.

Ressalte-se que a suspensão do acesso ao ambiente da empresa, no presente contexto, não se configura como medida abusiva ou desproporcional, quando presente o risco à integridade da mulher em situação de violência doméstica.

A eventual violação a interesses patrimoniais, de gestão empresarial ou de partilha de bens deve ser resolvida nos juízos competentes, pelas vias ordinárias, mediante produção probatória adequada e com contraditório pleno.

Como se sabe, a via do
habeas corpus
, por sua natureza célere e excepcional, não comporta análise aprofundada de questões de fato ou de direitos disponíveis que demandam dilação probatória, tampouco se presta à fixação de regime de convivência empresarial ou à substituição de juízo cível ou de família.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a medida protetiva, quando lastreada em elementos indicativos de violência e risco, goza de presunção de legalidade, afastável apenas diante de flagrante abuso de poder ou ausência absoluta de justa causa — o que não se verifica no caso concreto.

Friso que, ainda que as alegações do paciente mereçam consideração em sede própria, não é a via do
habeas corpus
o instrumento adequado para reexaminar, de modo aprofundado, matéria fático-probatória controvertida, especialmente com pretensão substitutiva de jurisdição cível.

Com efeito, não há nos autos demonstração de que a medida de afastamento do ambiente de trabalho, tal como fixada, seja arbitrária, ilegal ou desproporcional à luz do princípio da proteção integral da mulher em situação de violência, prevalecendo, nesta fase processual, a presunção de legitimidade do ato judicial combatido.

Ressalto que, em julgamento do tema repetitivo nº 1249 do STJ, fora fixada a tese de que
“As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”
(REsp n. 2.071.109/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.).

Dessa forma, ausente coação ilegal, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se hígidas as medidas protetivas de urgência fixadas pela autoridade apontada como coatora, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem à luz de nova prova, manifestação da parte beneficiária ou modificação do contexto fático.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2025